Tribunal: TJSP
Processo: 2131140-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que deferiu o pedido de habilitação de assistente. Evidenciado o interesse jurídico. Eventual rescisão contratual em relação ao contrato objeto da lide que pode afetar a esfera jurídica do agravado. Questão que não se limita ao mero interesse econômico. Presentes os elementos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso não provido.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que deferiu o pedido de habilitação de assistente. Evidenciado o interesse jurídico. Eventual rescisão contratual em relação ao contrato objeto da lide que pode afetar a esfera jurídica do agravado. Questão que não se limita ao mero interesse econômico. Presentes os elementos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso não provido.